Tribunal: CARF
Processo: 13603.903093/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.903093/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.826 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
BELGO BEKAERT ARAMES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DCOMP. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ no valor de
R$6.807.244,25 referente ao ano-calendário 2008.
2.
Despacho Decisório homologou parcialmente (R$6.750.656,33) as compensações
declaradas em razão da insuficiência de crédito. As compensações não homologadas
(R$56.587,92) referem-se a parcelas não confirmadas ou confirmadas parcialmente de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.903093/2011-40
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903093/2011-40

estimativas de IRPJ declaradas em Dcomp.
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, nulidade do
despacho decisório por ser eletrônico e, no mérito, que a parcela do saldo negativo de IRPJ AC
2008 não validada corresponde à compensação não homologada da Dcomp no
36898.12178.270608.1.7.02-4086 que se encontra em discussão judicial na Ação Anulatória no
16763-74.2011.4.01.3800, cuja exigibilidade do crédito tributário está suspensa em razão de
depósito judicial.
4.

5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade sob o fundamento de que “as compensações
declaradas pelo contribuinte, e não homologadas pelo fisco, destinadas a extinguir o IR-
Estimativa Mensal AC 2008, mesmo que componham o saldo negativo de IRPJ AC 2008 - como
menciona a SCI COSIT 18, de 2006 - não representam crédito passível de
restituição/compensação a ser utilizado na DCOMP”. Acrescentou ainda, com base no ADN
Cosit no 3, de 1996, que não deve ser conhecida a matéria na hipótese de propositura de ação
judicial com o mesmo objeto; e, por fim, que “qualquer aproveitamento de tributo questionado
judicialmente antes do transito em julgado da ação está expressamente vedado pela legislação”,
conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela legislação
vigente para a sua utilização.
COMPENSAÇÃO - CRÉDITO CONTESTADO JUDICIALMENTE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de crédito, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
6.
Cientificada da decisão de primeira instância via caixa postal eletrônica por
decurso de prazo em 09/12/2011, a recorrente interpôs recurso voluntário considerando o prazo
final 25/01/2012 (data da propositura ilegível) (e-fls. 160 e seg.).
Preliminares
i) nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de direito de defesa, em razão de
indeferimento de prova documental juntada aos autos após a manifestação de inconformidade,
mas antes de o processo ter sido julgado;
ii) nulidade do despacho decisório eletrônico por vício substancial
Mérito
iii) o saldo negativo utilizado para efetuar a compensação ora discutida é composto por
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903093/2011-40

Per/Dcomp não homologada, mas que se encontra em discussão judicial e o débito está com a
sua exigibilidade suspensa em razão de depósito judicial. Ademais, a solução que se der na ação
judicial (com êxito do contribuinte ou conversão do depósito em renda da União) já resolve o
problema e a manutenção da presente autuação somente leva ao bis in idem.
iv) por fim, requer o provimento do recurso voluntário para reformar o acórdão recorrido e tornar
insubsistente o crédito tributário.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
Acerca da intimação via caixa postal eletrônica, o art. 23 do Decreto 70.235, de
1972, dispõe que se considera feita a intimação por meio eletrônico 15 (quinze) dias contados da
data registrada no endereço eletrônico autorizado pelo sujeito passivo:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005) (Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005) (Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005) (Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
[...]
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005) (Grifo nosso)
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903093/2011-40

9.
A Portaria SRF 259, de 2006, que dispõe sobre a prática de atos e termos
processuais, de forma eletrônica, no âmbito da Secretaria da Receita Federal considera como
domicílio tributário eletrônico do sujeito passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela
administração tributária e disponibilizada no e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente
o autorize:
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante: (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II - registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo à
SRF de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as normas e
condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo à
RFB de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as normas e
condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico. (Redação dada
pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
§ 3o A intimação mediante registro em meio magnético ou equivalente será efetuada nos
casos de aplicação de penalidade pela entrega de declaração após o prazo estabelecido
na legislação.
§ 4o Após concluída a transmissão da declaração do sujeito passivo à SRF, o aplicativo
por ele utilizado para gerar a declaração exibirá o recibo de entrega e a intimação a que
se refere o § 3o, bem assim possibilitará sua impressão.
§ 4o Após concluída a transmissão da declaração do sujeito passivo à RFB, o aplicativo
por ele utilizado para gerar a declaração exibirá o recibo de entrega e a intimação a que
se refere o § 3o, bem como possibilitará sua impressão. (Redação dada pelo(a) Portaria
RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009) (Grifo nosso)
10.
No caso em análise, a data de registro da decisão recorrida na caixa postal da
recorrente ocorreu em 09/12/2011 (sexta-feira), logo o marco inicial do prazo de 15 dias para
ciência foi dia 12/12/2011 e terminou no dia 26/12/12, data da ciência. Assim, o prazo inicial
para propositura do recurso voluntário iniciou-se em 27/12/11 e terminou em 25/01/2012
conforme arts. 5o e 33 do Decreto 70.2351, de 1972 (PAF), data também considerada pela
recorrente (e-fls. 162).
11.
Nesse contexto, por estar ilegível a data de interposição do recurso voluntário (e-
fls. 161) e levando-se em consideração o Despacho da Receita Federal que considerou
tempestivo o recurso voluntário (e-fls. 213), para que não haja cerceamento do direito de defesa
do contribuinte, considero o recurso voluntário como tempestivo e dele conheço.

1 Decreto 70.235, de 1972.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato. [...] Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903093/2011-40

12.
Cinge-se a controvérsia à parcela de compensação não homologada, no montante
de R$56.587,92, referente à estimativa mensal de IRPJ apurada no mês 02/2008 declarada em
Dcomp (e-fls. 20).
Preliminares
Nulidade do acórdão recorrido. Indeferimento de prova documental juntada aos autos após
a manifestação de inconformidade, mas antes do julgamento do processo.
Nulidade do despacho decisório eletrônico por vício substancial
13.
Aduz a recorrente que, além dos documentos juntados na manifestação de
inconformidade, “apresentou petição juntando documentação capaz de comprovar o crédito
utilizado na PER/Dcomp. Contudo, de forma desarrazoada, a DRJ indeferiu a juntada dos novos
documentos ignorando, inclusive o seu conteúdo que é de todo indispensável ao deslinde da
questão”.
14.
Nesse sentido, invoca o princípio da verdade material e assenta que o acórdão
recorrido “padece de nulidade em razão de ferimento aos princípios do Devido Processo Legal,
Contraditório e da Ampla Defesa, insertos na Constituição da República de 1988 (art. 50, LIV,
LV, CF/88)”.
15.
Compulsando os autos verifica-se que a impugnação da recorrente (e-fls. 22-36)
elenca 11 documentos (Doc. 01 a Doc. 11). Note-se que o Doc. 11 - Solução de Consulta Cosit no
18, de 2006 - é o último documento da impugnação (e-fls. 138 -143). Na sequência tem-se o
Despacho de encaminhamento da Manifestação de inconformidade para Delegacia de
Julgamento da Receita Federal (e-fls. 144) e o Acórdão 02-36.214 (decisão recorrida, e-fls. 145).
Verifica-se, pois, que após a manifestação de inconformidade não foram juntados novos
documentos aos autos. Acerca desse ponto, o que consta da impugnação é o protesto por todos os
meios de prova: em especial perícia (e-fls. 36):
Protesta por todos os meios de prova em Direito admitidos, em especial prova pericial
contábil para respaldar seus argumentos de mérito, além da prova documental já
produzida, servindo a presente apenas para consignar tal fato.
16.
A decisão recorrida ao analisar a matéria assentou com base no art. 16, §4o do
Decreto 70.235, de 1972 que as provas devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o
direito do impugnante a apresentá-las em outro momento processual, ressalvadas as hipóteses
previstas no referido artigo, o que não foi o caso. Observou ainda que não foram cumpridos os
requisitos legais que justificassem perícia e, por fim, salientou que os documentos anexados ao
processo eram suficientes para a solução do litígio instaurado, de modo que, ainda que
cumpridos os requisitos previstos em lei, a perícia seria desnecessária e dispensável para o
deslinde do presente julgamento. Veja-se:
17. Em suas razões de impugnação o contribuinte “protesta por todos os meios de prova
em direito admitidos”, pleiteando a juntada posterior de novos documentos, além da
“prova pericial contábil”. Acerca deste assunto, o Decreto no 70.235 de 06 de março de
1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903093/2011-40

[...]
17.1 Indiscutivelmente, as provas devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o
direito do impugnante a apresentá-las em outro momento processual, ressalvadas as
hipóteses previstas no § 4o do art. 16 acima transcrito – não é o caso.
17.2. Quanto à solicitação de realização de perícia, esclareça-se que não foram expostos
os motivos que a justifiquem, nem formulados os quesitos, bem como a indicação do
seu perito, conforme preceitua o dispositivo legal acima transcrito. E ainda, esta
autoridade julgadora entende que os documentos anexados ao processo são suficientes
para a solução do litígio instaurado, de modo que, ainda que cumpridos os requisitos
previstos em lei, a perícia é desnecessária e dispensável para o deslinde do presente
julgamento.
17.
Como se vê, a decisão recorrida fundamentou sua decisão de acordo com a
legislação de regência. Por outro lado, a documentação não apresentada em primeira instância
poderia ser apresentada em recurso voluntário. Todavia, analisando-se a decisão recorrida e a
documentação apresentada em recurso voluntário não consta nenhum documento capaz de alterar
as razões de decidir utilizadas na decisão recorrida. Logo não há falar-se em nulidade da decisão
recorrida.
18.
A recorrente defende ainda que o “despacho eletrônico sequer analisa as
declarações em sua integralidade, e tampouco o conjunto do material probatório atinente à
matéria, mas sim campos específicos de cada declaração. Quando muito, a adoção de tais
sistemas eletrônicos poderia constituir um valioso instrumento de fiscalização e levantamento
preliminar de informações, mas não para constituir provas conclusivas contra o contribuinte”.
19.
Por fim, aduz que “em face da limitada possibilidade de cognição dos fatos e do
direito decorrente da adoção pelo Fisco, do cruzamento eletrônico de declarações como única
causa de decidir no presente processo, deve ser declarado nulo, por vício substancial, o
despacho decisório, o qual não logrou demonstrar a ocorrência de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos, hábeis a negar o direito do contribuinte ao exercício da
compensação”. (Grifo nosso)
20.
Novamente não assiste razão à recorrente.
21.
O despacho decisório não homologou parte da compensação declarada em razão
de parcela confirmada apenas parcialmente ou não confirmada de estimativa referente a 02/2008
que compõe o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008. Neste contexto, a Delegacia da
Receita Federal, mediante despacho eletrônico, não homologou parcialmente as compensações
declaradas.
22.
A propósito, veja-se a narrativa dos fatos no recurso voluntário:
Depreende-se do despacho eletrônico encaminhado pela RFB que o motivo para não
homologação da compensação foi uma suposta divergência nas "Estimativas
Compensadas com Saldos Negativos de Períodos Anteriores".
O despacho decisório alega existirem divergências entre o que foi apurado pela
Recorrente e declarado em PER/Dcomp e o que foi confirmado pela Receita
Federal do Brasil:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903093/2011-40

Veja-se que a diferença somente ocorreu nas "Estimativas Compensadas com Saldos
Negativos de Períodos Anteriores". A Análise do Crédito, obtido junto ao site da
Receita Federal do Brasil (RFB), detalha a razão da divergência:

Portanto, fica claro que a PER/DCOMP 32858.02301.250110.1.3.02-0380, cujo crédito
referia-se a Saldo Negativo, não foi homologada porque a Receita Federal
desconsiderou a quitação da parcela de fevereiro de 2008, quitada pela PER/DCOMP
n°. 36898.12178.270608.1.7.02-4086.
Não há sentido jurídico na glosa efetuada, como se passa a demonstrar. (Grifo
nosso)
23.
Como se vê, a própria recorrente reconhece que o despacho decisório demonstrou
a “ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, hábeis a negar o direito do
contribuinte ao exercício da compensação”. Tal ponto, por si só, já contradiz a própria alegação
de nulidade. Note-se que a discordância dos fundamentos do despacho decisório que impedem a
homologação da compensação, bem como o fato de o despacho decisório ser eletrônico, não
configuram motivos para atrair a nulidade da decisão.
24.
Observe-se ainda que é com o aperfeiçoamento do ato administrativo, mediante a
ciência da exigência fiscal, que nasce para o sujeito passivo o direito ao contraditório e à ampla
defesa, conforme estabelecido no processo administrativo tributário. No caso de declaração de
compensação tal direito inicia-se com a apresentação de manifestação de inconformidade ao
Despacho Decisório denegatório do direito creditório. Nesse sentido já se pronunciou o Carf:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA NA FASE DE AUDITORIA INTERNA. FASE PRÉ-
PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase de auditoria interna,
inexistindo ainda acusação ou imputação de infração, mas tão-somente investigação
fiscal. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são de observância obrigatória
na fase do devido processo legal administrativo fiscal, que - no caso de declaração de
compensação - tem início com a apresentação de manifestação de inconformidade ao
despacho decisório denegatório do direito creditório. (Acórdão Carf no 9101-004.214,
de 04/06/2019)
25.
Na mesma linha a Súmula Carf no 162:
Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação de impugnação ao lançamento.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903093/2011-40

Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-002.664,
1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.
26.

Ademais, no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao
contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades
não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa.
Nesse contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o
processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do
contribuinte”.2
27.

Nestes termos, em razão de não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos
da recorrente não há falar-se em nulidade do despacho decisório.
28.

Afasto as preliminares de nulidade.
Mérito
29.
No mérito, cinge-se a controvérsia à parcela de compensação não homologada,
decorrente de crédito de saldo negativo de IRPJ cuja estimativa apurada no mês 02/2008, no
montante de montante de R$56.587,92 declarada em Dcomp, não fora confirmada (homologada)
(e-fls. 10).
30.
A recorrente aduz, em síntese, que o “Saldo Negativo utilizado para efetuar a
compensação ora discutida é composto por PER/Dcomp que não fora homologada. Contudo,
essa PER/Dcomp encontra-se em discussão nos autos da ação anulatória n°. 16763-
74.2011.4.01.3800 e o débito está com a sua exigibilidade suspensa em razão de depósito
judicial”.
31.
Assenta ainda que:
1. Fica evidente nos autos que há uma duplicidade de cobrança, pois a compensação de
fevereiro de 2008 está sendo discutida na ação anulatória e agora no presente processo;
2. Este mesmo recolhimento de fevereiro de 2008, que compõe o Saldo Negativo aqui
tomado como crédito, foi reconhecido, em Juízo, pela Receita Federal do Brasil e pelo
MM. Juízo, portanto, os fundamentos expostos no despacho decisório ora impugnado
perdem todo o sentido fático e jurídico;
3. Ainda que todo o acima exposto não fosse verdadeiro, o que se admite pelo dever de
cautela, a empresa fez o depósito em Juízo. Ora, o valor será convertido em renda (se
não houver êxito no processo, ainda que admitido pela própria RFB a existência do
crédito) ou levantado pela empresa (se houver êxito), mas nos dois casos o crédito de
fevereiro de 2008 estará quitado e resolvido!
32.
Por fim, cita trecho da Solução de Consulta Interna Cosit n° 18, de 2006, no

2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903093/2011-40

sentido de que “Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em DComp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ”.
33.
Em relação à discussão judicial na Ação Anulatória no 16763-74.2011.4.01.3800,
cuja exigibilidade do crédito tributário está suspensa em razão de depósito judicial, cumpre
esclarecer que se trata de objeto distinto da matéria discutida nestes autos. Conforme consta na
sentença (e-fls. 203), “Trata-se de ação ordinária em que a autora/visa à anulação do crédito
constituído por meio do Despacho Decisório n° 88709477, assim como a nulidade do processo
de cobrança originado da homologação parcial do PER/DCOMP” objeto do referido Despacho.
Note-se que o Despacho Decisório objeto deste feito é o de no 941318036 (e-fls. 16).
34.
Observe-se que, a despeito de o resultado da referida ação judicial refletir neste
processo, não significa necessariamente concomitância, porquanto seu objeto é distinto, o que
afasta a aplicação da Súmula Carf no 013. Todavia, tal reflexo deve ser analisado durante a
liquidação, com vistas a evitar eventual duplicidade de repetição, se for o caso.
35.
Isso posto, a controvérsia em análise não demanda maiores digressões porquanto,
nos termos do Parecer Cosit no 2, de 2018 e da Súmula Carf no 177, as estimativas declaradas em
Dcomp integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. Veja-se:
Parecer Normativo Cosit/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
[...]
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativa deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

3 Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903093/2011-40

Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017. (Grifo nosso)

Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
36.
Nestes termos, de acordo com a Súmula Carf no 177, como visto acima, as
estimativas compensadas e confessada em Dcomp, como no caso em análise, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação devem integrar o saldo negativo de IRPJ ou CSLL.
37.
Nestes termos, a decisão recorrida deve ser reformada e a parcela glosada de
estimativa, no valor original de R$56.587,92, declarada em Dcomp (e-fls. 18), deve compor o
saldo negativo do ano-calendário 2008.
Conclusão
38.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para homologar as
compensações declaradas até o limite do crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário 2008, no valor original de R$56.587,92, ainda disponível.
39.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 223
DF CARF MF
Original